Tribunal: STJ
Processo: 0038122-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 979909 - SP (2025/0038122-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: A J DE O Q
ADVOGADO
: LEANDRO BAETA PONZO - SP375498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DO
HABEAS
CORPUS
COMO
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso
do habeas corpus em substituição à revisão criminal, posicionando-se no
sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação
criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício,
torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183
/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
2. Sem existir acórdão em revisão criminal, é incabível eventual
constatação de manifesta ilegalidade em seu conteúdo, máxime se
considerado que não está em curso processo que o Superior Tribunal de
Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o
Documento eletrônico VDA53160065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/12/2025 17:50:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/02/2026. Código de Controle do Documento: 45f63164-a4b8-4a25-9b15-975c63256214

seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício
(art. 654, § 2°, do CPP).
3. No caso concreto, a defesa impetrou habeas corpus, em 8/2/2025,
apontando como ato coator o acórdão de apelação proferido em agosto
2024. Embora haja interposto recurso especial no momento processual
cabível, não formulou as teses trazidas nesta impetração, de modo que
elas estão acobertadas pela coisa julgada. Ademais, não há notícia de que
foi ajuizada a revisão criminal.
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/10/2025 22/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília (DF),
.
27 de outubro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53160065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/12/2025 17:50:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/02/2026. Código de Controle do Documento: 45f63164-a4b8-4a25-9b15-975c63256214

AgRg no HABEAS CORPUS No 979909 - SP (2025/0038122-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: A J DE O Q
ADVOGADOS
: LILIAN GALVÃO BARBOSA - SP423951
ANA LAURA CASTILHO NUNES - SP493707
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
REVISÃO
CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de
uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal, posicionando-
se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a
apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste
Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no
HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
12/3/2024
15/3/2024
2. Sem existir acórdão em revisão criminal, é incabível eventual
constatação de manifesta ilegalidade em seu conteúdo, máxime se
considerado que não está em curso processo que o Superior Tribunal de
Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante
o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de
ofício (art. 654, § 2°, do CPP).
Documento eletrônico VDA51372559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:20
Código de Controle do Documento: b5a1f4e5-4620-4c39-a569-3a4b7f5be8a5

3. No caso concreto, a defesa impetrou habeas corpus, em
,
8/2/2025
apontando como ato coator o acórdão de apelação proferido em agosto
2024. Embora haja interposto recurso especial no momento processual
cabível, não formulou as teses trazidas nesta impetração, de modo que
elas estão acobertadas pela coisa julgada. Ademais, não há notícia de
que foi ajuizada a revisão criminal.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão em que não conheci do habeas corpus.
A. J. DE O. Q.
No regimental, a defesa reitera a tese de diminuição da pena e sustenta a
possibilidade de conhecimento do habeas corpus como substitutivo de revisão
criminal.
Postula a reconsideração do
ou a submissão do feito ao órgão
decisum
colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Mantenho a decisão agravada.
No caso, consta dos autos que o recorrente foi condenado,
definitivamente, nos crimes previstos no art. 217-A c/c o art. 226, na forma do art.
71,
, todos do Código Penal, à pena de 16 anos, 9 meses e 18 dias de
caput
reclusão, em regime inicial fechado.
Pretende a defesa neste
, em síntese, que o aumento da pena em
writ
razão da continuidade delitiva seja de 1/3, ao invés dos 2/5 fixados, haja vista a
comprovação da prática de 5 crimes.
No agravo regimental, reitera os argumentos já expostos e acrescenta a
possibilidade de conhecimento do habeas corpus como substitutivo de revisão
criminal.
Documento eletrônico VDA51372559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:20
Código de Controle do Documento: b5a1f4e5-4620-4c39-a569-3a4b7f5be8a5

Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão impugnada, cuja conclusão
mantenho.
Ao compulsar os autos, observa-se que a defesa impetrou habeas corpus,
em
, e apontou como ato coator o acórdão de apelação proferido em
8/2/2025
agosto 2024. Embora haja interposto recurso especial no momento processual
cabível, não formulou as teses trazidas nesta impetração, de modo que elas estão
acobertadas pela coisa julgada. Acrescento que não há notícia de que foi ajuizada a
.
revisão criminal
Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, reconheço a incompetência
deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
Nessa perspectiva:
[...]
2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em
julgado. Verifica-se, assim, a inadmissibilidade do writ, manejado
como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte Superior (art. 105,
inciso I, alínea e, da Constituição da República). Precedentes.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 883.695/SP
Teodoro Silva
, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 18/3/2024.)
Santos
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA51372559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:20
Código de Controle do Documento: b5a1f4e5-4620-4c39-a569-3a4b7f5be8a5